Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. FILHO MENOR. 22% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE.POSSIBILIDADE.
1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado).
2. O conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser mantida por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.